Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-13.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. DESPESAS COM
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
ESSENCIAIS.
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
A
DESTEMPO.
TERMOS
ADITIVOS.
AUSÊNCIA
DE
FIDEDIGNIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidatos a prefeito e vice, referentes às Eleições
Municipais de 2024, e determinou a restituição de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de irregularidades em despesas com pessoal.
2. A sentença fundamentou-se no descumprimento do art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, consubstanciado na ausência de
detalhamento das despesas com pessoal, como identificação dos prestadores
de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas e especificação das
atividades executadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está: (i) definir se as irregularidades apontadas nas despesas

Num. 44741676 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:20
com pessoal na campanha eleitoral foram devidamente sanadas, justificando a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas, e o afastamento da
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional; e (ii) analisar se
a juntada de termos aditivos dos contratos de prestação de serviços após o
parecer técnico conclusivo é admissível para fins de afastamento dos valores
a restituir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos comprobatórios após a emissão do
parecer conclusivo, mas ainda na instância ordinária, em regra, não é
admitida para fins de afastamento da irregularidade, ante a ocorrência
da preclusão, conforme art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo
para fins de ajuste do montante a ser recolhido ao erário, evitando
enriquecimento sem causa da União.
5. Termos aditivos que modificam informações essenciais dos contratos,
quando as circunstâncias específicas indicam que foram produzidos
posteriormente ao apontamento e com o único propósito de dissimular a
irregularidade identificada, não eximem o responsável da obrigação de
restituir os valores ao Tesouro Nacional.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte considera irregulares as despesas
com pessoal qua

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600255-13.2024.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600255-
13.2024.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do art. 74, III, da
Res. TSE 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Alesson Diego Januário
dos Santos que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Novo no município de Curitiba, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foram identificadas
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALESSON DIEGO JANUARIO DOS SANTOS
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741676
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741676 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.345
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600255-
13.2024.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ALESSON DIEGO JANUARIO DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
FISCAIS VISANDO À COMPROVAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO
DE
CRÉDITOS
ADQUIRIDOS PARA IMPULSIONAMENTO
DE
PUBLICAÇÕES
JUNTO
AO
FACEBOOK SOMENTE EM SEDE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOTAS
FISCAIS
QUE
JÁ
HAVIAM
SIDO
EMITIDAS
POR
OCASIÃO
DA
INTIMAÇÃO
DO
CANDIDATO
DO
RELATÓRIO
PRELIMINAR
DE
DILIGÊNCIAS.
DESPESAS
INTEGRALMENTE
CUSTEADAS
COM
RECURSOS
PRIVADOS
(OUTROS
RECURSOS).
PRECLUSÃO.
INADMISSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS
JUNTADOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44741676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:20
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidato ao cargo de Vereador nas Eleições
Municipais de 2024, em razão de irregularidades
verificadas no tocante aos créditos para impulsionamento de publicações junto à
plataforma Facebook.
2. A desaprovação se fundamentou na ausência de
comprovação
da
utilização
dos
créditos
adquiridos, com a apresentação das notas fiscais
demonstrativas do emprego de quase a sua
totalidade durante a campanha, mas somente em
sede de Embargos de Declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se
a
apresentação
tardia
de
documentos
comprobatórios da utilização de créditos para
impulsionamento de campanha eleitoral, em sede
de Embargos de Declaração, é suficiente para
afastar
a
irregularidade
que
ensejou
a
desaprovação das contas, ou se operada a
preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incumbe aos prestadores de contas a
apresentação de documentação essencial à comprovação da regularidade de despesas
eleitorais ou, no caso, de efetiva utilização de
créditos adquiridos junto às redes sociais dentro
do prazo legal estipulado, a contar da intimação
do Relatório Preliminar de Diligências, sob pena
de configuração da preclusão, nos moldes do art.
69, §1º, e do art. 72, ambos da Resolução TSE n
23.607/2019.
5. Conquanto admitida de forma excepcional a
juntada
extemporânea
de
documentos
em
instâncias ordinárias com a finalidade de afastar
ou reduzir determinações de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, com o escopo de se evitar o
enriquecimento ilícito do erário, não se está diante
de tal hipótese no caso em apreço, em que os
gastos
em
discussão
foram
integralmente

Num. 44741676 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:20
custeados com recursos privados.
6. Ademais, ainda assim, não se admitiria a
modificação do juízo de julgamento das contas,
consoante entendimento do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A admissibilidade de
documentos
comprobatórios
apresentados
tardiamente em sede de Embargos de Declaração
encontra-se obstada pela preclusão, salvo para a
excepcional hipótese de afastamento ou redução
da condenação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, para que não se configure o
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública. 2.
Ainda no caso em que admita a juntada
extemporânea,
não
há
que
se
falar
em
modificação do juízo pertinente ao julgamento
das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 69, §1º, 72 e 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE na
PCE nº060030497, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 11/06/2025; TSE, ED no AgR no
AREspe nº060193881, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 13/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALESSON DIEGO JANUÁRIO

Num. 44741676 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:20
DOS SANTOS (id. 44621849) em face à sentença exarada pelo Juízo da 1ª Zona
Eleitoral - Curitiba, por meio da qual as suas contas eleitorais para o cargo de
Vereador relativamente às Eleições Municipais de 2024 foram desaprovadas,
ante a conclusão, por parte do julgador de origem, de que estaria presente
irregularidade grave no tocante aos gastos para impulsionamento de publicações
na rede social Facebook, a implicar a incidência do art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 44621825).
O candidato opôs Embargos de Declaração no id. 44621832, rejeitados pela
decisão de id. 44621842.
Em suas razões recursais de id. 44621849, alega o recorrente que, contrariamente
ao que decidiu o magistrado sentenciante, não estaria presente a irregularidade
por ele reconhecida, tendo havido omissão na análise.
Pontua que, em se tratando de créditos junto à plataforma Facebook, primeiro há
a necessidade de aquisição de créditos a serem utilizados para impulsionamento
de postagens na referida rede social. No caso em apreço, expõe que a aquisição
de créditos se deu mediante pagamento PIX emitidos pela empresa DLOCAL
DO BRASIL IP S/A, contratada do Facebook.
Destaca que, porém, uma vez que não teria utilizado a integralidade dos créditos
adquiridos, o pagamento de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) realizado em
03/10/2024 foi lançado junto ao SPCE apenas com o valor de R$1.184,13 (um
mil, cento e oitenta e quatro reais e treze centavos), descontando o saldo não
utilizado de R$ 15,87 (quinze reais e oitenta e sete centavos), cujo valor teria
sido reembolsado pelo Facebook em 18/10/2024, conforme extrato bancário.
Anota que o numerário, juntamente à quantia de R$39,12 (trinta e nove reais e
doze centavos), foi considerado sobra de campanha, com consequente

Num. 44741676 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:20
transferência à direção municipal de seu partido.
O candidato relata que, ao todo, realizou a aquisição de créditos, via pagamento
de boleto bancário, no total de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), com
efetiva utilização de R$3.286,13 (três mil, duzentos e oitenta e seis reais e treze
centavos), de acordo com as notas fiscais emitidas pelo Facebook. Com isso, o
remanescente já apontado de R$15,87 seria sobra de campanha.
Nesses termos, sustenta que não estaria presente qualquer irregularidade que
acarrete a desaprovação de suas contas.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que se reforme a sentença,
aprovando-se as suas contas, ainda que com as ressalvas que forem consideradas
necessárias.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral postulou a remessa dos autos
ao Setor de Contas, para análise técnica dos documentos juntados pelo candidato
com seus Embargos de Declaração (id. 44673136), o que restou deferido (id.
44673484).
O Parecer Técnico foi juntado pelo Setor de Contas no id. 44685530.
Com nova vista dos autos, a PRE ofereceu parecer (id. 44709332) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 27/06/2025, tendo havido a oposição de Embargos
de Declaração pelo candidato em 30/06/2025. Publicada, por sua vez, a decisão
de rejeição dos aclaratórios em 11/07/2025 (sexta-feira), tem-se, logo, por

Num. 44741676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:20
tempestivo o Recurso Eleitoral interposto em 15/07/2025.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
Vereador de Curitiba nas Eleições Municipais de 2024, foram desaprovadas em
virtude de irregularidades que teriam sido constatadas em relação à aquisição e
uso de créditos para impulsionamento de publicações junto ao Facebook a
totalizarem o montante de R$2.597,74 (dois mil, quinhentos e noventa e sete
reais e setenta e quatro centavos), superando 10% do total de receitas recebidas.
Observa-se que, de acordo com detalhamento apresentado pela Assessoria de
Exame de Contas Eleitorais e Partidárias em Parecer Técnico de id. 44685530 -
e, inclusive, reconhecido pelo próprio recorrente -, o prestador de contas
promoveu a aquisição de créditos para impulsionamento em sua campanha
eleitoral em total de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
Todavia, conquanto intimado pela Unidade Técnica atuante junto ao Juízo da 1ª
Zona Eleitoral - Curitiba para que apresentasse comprovante de recolhimento das
sobras de campanha existentes ou as notas fiscais demonstrativas dos créditos
que efetivamente tivesse utilizado, conforme itens 1.2 e 6.14 (id. 44621744),
deixou o interessado de assim proceder.
De fato, promoveu a anexação aos autos dos documentos fiscais com a finalidade
de evidenciar o uso dos créditos de impulsionamento somente por ocasião da
oposição de Embargos de Declaração face à sentença que julgou suas contas de
campanha desaprovadas.
Verifica-se, ademais, que as Notas Fiscais nº 96661887 e 94815015 (id.
44621833 e 44621834) foram emitidas, respectivamente, em datas de 02/10/2024

Num. 44741676 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:20
e 02/11/2024 - logo, anteriormente à intimação de diligências, havida somente
em 28/05/2025 -, não havendo que se cogitar, assim, de inviabilidade de
apresentação dos documentos pelo candidato na ocasião, já que de longa data se
encontravam disponíveis.
Forçoso reconhecer que se operou no caso, portanto, a preclusão, nos moldes do
art. 69, §1º, e do art. 72, ambos da Resolução TSE n 23.607/2019.
Salienta-se, finalmente, que embora o instituto processual em comento possa ser
flexibilizado quando em discussão a devolução de recursos ao Tesouro Nacional,
com o intuito de se evitar situação de enriquecimento ilícito do erário, hipótese
em que é aceita a juntada extemporânea de documentos com tal escopo nas
instâncias ordinárias, no caso as despesas objeto de discussão foram realizadas,
todas, com recursos de origem privada (Outros Recursos).
Assim, consoante jurisprudência desta Corte Eleitoral, não se mostra possível o
aceite da documentação intempestivamente apresentada:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. DESPESAS COM
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
ESSENCIAIS.
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
A
DESTEMPO.
TERMOS
ADITIVOS.
AUSÊNCIA
DE
FIDEDIGNIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidatos a prefeito e vice, referentes às Eleições
Municipais de 2024, e determinou a restituição de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de irregularidades em despesas com pessoal.
2. A sentença fundamentou-se no descumprimento do art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, consubstanciado na ausência de
detalhamento das despesas com pessoal, como identificação dos prestadores
de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas e especificação das
atividades executadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está: (i) definir se as irregularidades apontadas nas despesas

Num. 44741676 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:20
com pessoal na campanha eleitoral foram devidamente sanadas, justificando a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas, e o afastamento da
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional; e (ii) analisar se
a juntada de termos aditivos dos contratos de prestação de serviços após o
parecer técnico conclusivo é admissível para fins de afastamento dos valores
a restituir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos comprobatórios após a emissão do
parecer conclusivo, mas ainda na instância ordinária, em regra, não é
admitida para fins de afastamento da irregularidade, ante a ocorrência
da preclusão, conforme art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo
para fins de ajuste do montante a ser recolhido ao erário, evitando
enriquecimento sem causa da União.
5. Termos aditivos que modificam informações essenciais dos contratos,
quando as circunstâncias específicas indicam que foram produzidos
posteriormente ao apontamento e com o único propósito de dissimular a
irregularidade identificada, não eximem o responsável da obrigação de
restituir os valores ao Tesouro Nacional.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte considera irregulares as despesas
com pessoal quando desatendidos os requisitos do art. 35, § 12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, com a necessidade de restituição dos valores
despendidos quando utilizados recursos públicos, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas, quando a irregularidade
atinge percentual superior a 10% dos recursos movimentados pela campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. Em processos de prestação de contas eleitorais,
não se admite a juntada de documentos após o parecer conclusivo, ante a
ocorrência da preclusão, salvo quando apresentados ainda na instância
ordinária e somente para ajuste de valores a serem recolhidos ao erário.
2. Termos aditivos contratuais, produzidos posteriormente ao apontamento da
irregularidade e com intuito evidente de ocultá-la, não são aptos a afastar a
obrigação de restituição de valores ao erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §
12, 60 e 72.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, ED no(a) PCE nº 060252229, Rel.
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 27/08/2024; TSE, AgR no
AI em REspe nº 060316147, Rel. designado Min. Raul Araújo Filho, DJE
06/09/2024; TSE, REspe nº 060631242, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
11/10/2023; TRE/PR, PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina

Num. 44741676 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:21
Cristofani, DJE 17/10/2023; TRE/PR, ED na PCE nº 060266093, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 20/05/2025; TRE/PR, REl nº 060039241,
Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 28/05/2025; TSE, AgR no
AI em REspe nº 060016807, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 22/04/2024.
(TRE-PR - REl nº 060030497, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
11/06/2025. Sem destaques no original)

Importa esclarecer, ainda, que mesmo nas situações em que a juntada dos
documentos é admitida, nos termos já expostos, a sua admissão terá por condão
apenas o afastamento ou redução do numerário a ser recolhido em favor do
Tesouro Nacional, e não de modificar o juízo de julgamento a propósito do
julgamento das contas.
A propósito, cite-se precedente oriundo do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NOVO
JUÍZO
DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
DE SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM DE
REDUZIR O VALOR A SER RECOLHIDO. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
PROVIMENTO.1.
Embargos
de
declaração em agravo regimental no agravo em recurso especial opostos por
candidato contra acórdão deste Tribunal em que mantida decisão monocrática
na qual se negou seguimento ao agravo, com a manutenção do acórdão do
TRE/ES por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de campanha
relativas à disputa ao cargo de deputado federal no pleito de 2022. 2. Entende
o recorrente que o acórdão padece de vícios embargáveis em razão da
necessidade de analisar os documentos juntados extemporaneamente, mesmo
que apenas para o fim de afastar o recolhimento de valores. 3. Não se admite
a juntada de documentação de modo extemporâneo em processos de
prestação de contas, diante da sua natureza jurisdicional instituída pela
Lei nº 12.034/2009, que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n° 9.096/95, o
que atrai o instituto da preclusão. Na hipótese de a documentação
juntada intempestivamente ter aptidão para comprovar o regular uso de
recursos que foram objeto de anterior determinação de recolhimento ao
erário, há a possibilidade excepcional de seu exame, mas única e
exclusivamente para o fim de reduzir o valor a ser recolhido, e não para
alterar o juízo de julgamento das contas pela aprovação, com ou sem

Num. 44741676 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:21
ressalvas. Precedentes. 4. Embargos de declaração providos, com efeitos
infringentes, para determinar o retorno dos autos à origem para que o TRE/ES
analise a documentação juntada extemporaneamente limitado ao exclusivo
fim de eventual afastamento de recolhimento de valores, a evitar o
enriquecimento ilícito, sem que se proceda novo juízo de julgamento das
contas.
(TSE - ED no AgReg no AREspe nº 060193881, Min. André Ramos Tavares,
DJE de 13/12/2024. Sem destaques no original)

A partir da fundamentação expendida, portanto, tem-se que a insurgência
recursal não comporta acolhimento.
Por conseguinte, conclui-se pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto
por ALESSON DIEGO JANUÁRIO DOS SANTOS, mantendo-se hígida a
sentença que julgou suas contas desaprovadas com espeque no art. 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44741676 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061699800000043679739
Número do documento: 25092910061699800000043679739
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 15:05:21
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600255-
13.2024.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: ALESSON DIEGO JANUARIO DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025